Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ART. 176 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. ENQUADRAMENTO EM REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. QUESTÃO JÁ DEFINITIVAMENTE DECIDIDA NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que manteve a sentença que anulou o Auto de Infração no 15.193/2014, porquanto inexigível o recolhimento antecipado do imposto no referido contexto fático e jurídico. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do art. 176 do CTN e à impossibilidade de criação de regime híbrido de tributação, à luz do precedente do STJ no REsp 1.149.424/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação do art. 176 do CTN e sobre a vedação de regime híbrido de tributação; e (II) se o julgado deveria ter enfrentado expressamente a compatibilidade da decisão com a jurisprudência federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece que, à época da autuação, a empresa estava formalmente enquadrada no regime especial de apuração do ICMS, razão pela qual não se aplicava a exigência de recolhimento antecipado.
4. A decisão transitada em julgado no Processo no 0709396-70.2019.8.07.0018 assegura o direito de a embargada gozar do regime especial, até fevereiro de 2019, afastando a rediscussão da regularidade do benefício.
5. A alegação de descumprimento das condições materiais do regime especial, com fundamento no art. 176 do CTN, pressupõe irregularidade já definitivamente afastada, não configurando omissão.
6. A referência à impossibilidade de criação de regime híbrido de tributação não altera o resultado do julgamento, pois parte de premissa incompatível com a situação fática e jurídica consolidada no caso em exame.
7. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado na jurisprudência consolidada do TJDFT e em decisão judicial transitada em julgado, não havendo necessidade de citar precedentes federais de forma expressa.
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou para fins de prequestionamento genérico, se ausente vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Tese de julgamento: 1. A omissão que autoriza embargos de declaração exige a existência de ponto efetivamente não apreciado, e não a simples discordância da parte com o resultado do julgamento. 2. O reconhecimento judicial e administrativo do enquadramento em regime especial de apuração do ICMS afasta a rediscussão sobre o cumprimento dos requisitos do benefício. 3. A ausência de citação expressa de precedentes federais não configura omissão quando o acórdão se encontra fundamentado em jurisprudência consolidada e decisão transitada em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 176; e RICMS/DF, art. 320-D.